Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016031-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 070.067.801-87 (RECORRIDO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1016031-24.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:
DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
14/08/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00, além de determinar a baixa de fatura indevida no valor de R$ 54,28, sob pena de multa.

2.

A recorrente impugna a existência de ilícito, a caracterização do dano moral, o valor arbitrado a título de indenização e o termo inicial de incidência dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de internet com cobrança indevida e suspensão não solicitada; (ii) estabelecer se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido; e (iv) fixar o marco inicial correto dos juros moratórios e da atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo com os danos suportados.

5.

A autora demonstrou tentativas administrativas frustradas de resolução de cobranças indevidas e alterações contratuais unilaterais, não refutadas pela ré, que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC).

6.

A suspensão indevida de serviço essencial, como o de internet, especialmente quando direcionado a consumidora idosa, configura falha grave que extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 49 da Turma Recursal Única do TJMT e a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal.

7.

A quantificação do dano moral deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, com base em precedentes e nas peculiaridades do caso concreto, sendo razoável e proporcional a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir da citação, sendo aplicável a taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1o, do CC, com redação da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de serviços de internet responde objetivamente por falhas na prestação do serviço e pela cobrança indevida, quando não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

2.

A suspensão indevida de serviço essencial, precedida de tentativas administrativas infrutíferas, configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

4.

Nas condenações por dano moral decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação, aplicando-se a taxa Selic, com dedução do IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único; 405 e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.12.2024, DJE 05.12.2024; Súmula 49 e Conclusão no 1 da Turma Recursal do TJMT; Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

A reclamada interpõe recurso contra a decisão monocrática proferida no ID 293255855, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Ainda, determinou a baixa da fatura de R$ 54,28 (cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de ilícito;

2.

Inexistência de dano moral;

3.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4.

Fixação dos juros a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Segundo consta na inicial, a reclamante contratou o serviço Vivo Fibra, no valor mensal de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), com vencimento todo dia 15. Contudo, em outubro de 2024, a data foi alterada unilateralmente para o dia 26, gerando cobrança indevida de R$ 41,17 (quarenta e um reais e dezessete centavos).

Alega que, apesar de múltiplas tentativas de solução administrativa, inclusive para corrigir o endereço de cobrança, a alteração não foi regularizada. Em fevereiro de 2025, a autora recebeu comunicação de cancelamento do serviço, sem que o tivesse solicitado, sob alegação de débito decorrente de “migração sistêmica” da operadora.

A demandada argumenta que a autora não comprovou a data original de vencimento e não apresentou protocolos válidos ou registros de contato, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a ré
não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade apenas se afasta caso reste comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC),
o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, a demandante comprovou as reclamações administrativas relativas às alterações de plano e endereço não solicitadas (ID 2933254858, pág. 2), enquanto a ré não apresentou prova em sentido contrário ou a comunicação prévia. Assim, correta a decisão que determinou a baixa da fatura e fixou indenização por danos morais, haja vista os transtornos sofridos por consumidora idosa diante da suspensão indevida do serviço e da ineficácia das tentativas de resolução administrativa.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO
, A
COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

Ademais, a Súmula 49 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõe que “
a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa
”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS DA FORMA CONTRATADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
RECLAMAÇÃO NO PROCON.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR A QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser ressarcida a quantia paga pelos serviços não disponibilizados.
(TJMT – N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). (grifei).

Contudo, é necessário esclarecer que, embora a parte recorrente tenha informado os protocolos referentes à reclamação administrativa (20250982625779 e 20250982238063),
não indicou as datas em que os registros foram efetuados
,
o que inviabiliza a aferição do período em que a parte autora permaneceu sem acesso aos serviços de telefonia
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a redução da indenização por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, impede anotar que nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir do
arbitramento
, com incidência de juros de mora, desde a
citação
, calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025